Tribunal: TJDFT
Processo: 0706619-43.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. REVELIA. DIREITO PATRIMONIAL. PAGAMENTO PARCIAL. RECONHECIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR (ausência de dialeticidade) SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há falar em não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade (art. 1.010, inciso I a IV), se nas razões o apelante aponta, de forma indubitável, por quais motivos pretende reforma a sentença e deduz pedido específico nesse sentido. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Embora se trate de direito patrimonial e tenha havido revelia, a comprovação do pagamento parcial do débito, inclusive reconhecido pelo credor, não pode ser desconsiderado, sob pena de se admitir o enriquecimento sem causa.
3. Não há falar na aplicação do art. 940 do Código Civil se o credor vem a Juízo exercer o seu direito de legitimamente cobrar o valor comprovadamente inadimplido pelo devedor.
4. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR (ausência de dialeticidade) SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA, E, NO MÉRITO,
PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.